Tribunal: CARF
Processo: 10920.723945/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PROVA
As diligências não possuem a função de suprir as deficiências probatórias, mas elucidar questões pontuais no processo. Já com relação ao pedido de perícia técnica especializada, somente se justifica se verificado a complexidade na análise das provas e assim necessária a contratação técnica especializada.
AQUISIÇÃO DE LEITE CRU. CRÉDITO PRESUMIDO DO LEITE. AQUISIÇÃO DE LEITE CRU. CRÉDITO PRESUMIDO.MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira instância administrativa. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, os argumentos e as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
FRETES NAS AQUISIÇÕES DO LEITE CRU. POSSIBILIDADE.
Regimes de incidência distintos, do insumo e do frete, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO. IMPOSSIBILIDADE.
Quanto às glosas dos créditos sobre despesas de depreciação do ativo imobilizado a Lei 10.833/2003. Art. 3o (...) VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. Cabe a recorrente demonstrar como chegou à base de cálculo dos créditos por ela considerada, bem como demonstrar os itens do ativo imobilizado.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE.
Caracterizam-se como insumos e geram créditos da contribuição em conformidade com a decisão do STJ no REsp n.o 1.221.170.
FRETES DIVEROS – ENTRE FILIAIS; FRETES DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS E REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO.
Fretes de produtos em elaboração de uma unidade a outra para que se execute o processo de industrialização, geram direito ao crédito da contribuição na sistemática não-cumulativa.
FRETES E ARMAZENAGEM DE MATÉRIA PRIMA, FRETE DE PRODUTO ACABADO, FRETE DE VENDA, FRETE EMBALAGEM, FRETE REMESSA E RETORNO E FRETE MATERIAL SECUNDÁRIO.
Conforme a súmula CARF n o 217. “ Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Cofins não cumulativos.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723945/2015-60
ACÓRDÃO
3002-003.321 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHOCOLEITE INDÚTRIA DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PROVA
As diligências não possuem a função de suprir as deficiências probatórias,
mas elucidar questões pontuais no processo. Já com relação ao pedido de
perícia técnica especializada, somente se justifica se verificado a
complexidade na análise das provas e assim necessária a contratação
técnica especializada.
AQUISIÇÃO DE LEITE CRU. CRÉDITO PRESUMIDO DO LEITE. AQUISIÇÃO DE
LEITE CRU. CRÉDITO PRESUMIDO.MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na
primeira instância administrativa. A busca da verdade material não se
presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar,
no momento processual apropriado, os argumentos e as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado.
FRETES NAS AQUISIÇÕES DO LEITE CRU. POSSIBILIDADE.
Regimes de incidência distintos, do insumo e do frete, não invalida o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para
produção.
DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO. IMPOSSIBILIDADE.
Quanto às glosas dos créditos sobre despesas de depreciação do ativo
imobilizado a Lei 10.833/2003. Art. 3o (...) VI - máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados
para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. Cabe a recorrente
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.321 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723945/2015-60
2
demonstrar como chegou à base de cálculo dos créditos por ela
considerada, bem como demonstrar os itens do ativo imobilizado.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE.
Caracterizam-se como insumos e geram créditos da contribuição em
conformidade com a decisão do STJ no REsp n.o 1.221.170.
FRETES DIVEROS – ENTRE FILIAIS; FRETES DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS
E REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO.
Fretes de produtos em elaboração de uma unidade a outra para que se
execute o processo de industrialização, geram direito ao crédito da
contribuição na sistemática não-cumulativa.
FRETES E ARMAZENAGEM DE MATÉRIA PRIMA, FRETE DE PRODUTO
ACABADO, FRETE DE VENDA, FRETE EMBALAGEM, FRETE REMESSA E
RETORNO E FRETE MATERIAL SECUNDÁRIO.
Conforme a súmula CARF n o 217. “ Os gastos com fretes relativos ao
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não
geram créditos de Contribuição para o PIS/Cofins não cumulativos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
conhecer parcialmente o recurso, não conhecendo as alegações sobre crédito presumido na
aquisição do leite cru, rejeitar as preliminares de perícia técnica, diligência e produção de provas
e, no mérito, dar provimento parcial para reverter as glosas sobre os fretes na aquisição do leite
cru, aquisição de insumos diversos (procald e protorre), fretes de insumos e produtos em
elaboração entre filiais e remessa para industrialização e fretes de produtos não tributados.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.321 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723945/2015-60
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros : Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Camposde Lima, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de elucidar os
fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade (fls. 58/91)
ao Despacho Decisório no 0184 / DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
JOINVILLE, de 26 de abril de 2016 (fls. 42/52).
Conforme consta nos autos, a interessada impetrou mandado de segurança
(no 501294318.2015.4.04.7201/SC) contra ato do Delegado da Receita Federal do
Brasil em Joinville com o objetivo de obter a análise, no prazo de 30 (trinta) dias,
dentre outros, do pedido de ressarcimento em questão, com atualização
monetária pela taxa Selic desde a data do protocolo do pedido, abstendo-se de
proceder a compensação de ofício com débitos que estivessem com a
exigibilidade suspensa.
O pedido liminar foi indeferido, mas no mérito, foi concedida em parte segurança
para: a) reconhecer o direito da impetrante à análise dos pedidos de
ressarcimento no prazo de 30 dias; b) determinar ao impetrado que se abstenha
de, na apreciação dos pedidos, realizar a compensação dos indébitos que venha a
reconhecer como devidos com créditos tributários suspensos por parcelamento,
ainda que sem garantia.
Assim, analisado o PER/DCOMP em questão, o Despacho Decisório reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado, bem como homologou parcialmente
as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido, referente a
COFINS - NãoCumulativo – Mercado Interno – 2o trimestre de 2010, conforme
abaixo demonstrado:
TRIMESTRE VLR CRÉDITO PEDIDO 289.797,79 VLR CRÉDITO CONFIRMADO
245.023,63 Adicionalmente, conforme informações constantes no Despacho
Decisório ora combatido, com a finalidade de analisar os pedidos de
ressarcimento
objeto
do
citado

mandado
de
segurança
no
501294318.2015.4.04.7201/SC, foi criado o e-Dossiê 10010.005063/1115-91, no
qual consta a análise e a documentação que amparou a decisão.
Cientificada, a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, por meio
da qual, defende em síntese, que:
Do princípio da não cumulatividade para o PIS e a COFINS:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.321 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723945/2015-60
4
Original Processo 10920.723945/2015-60 Acórdão n.o 15-49.554 DRJ/SDR Fls. 127
3 . Para o PIS e a COFINS, referida sistemática se opera de forma divergente
daquela aplicada ao IPI e ao ICMS, uma vez que para esta contribuição a não
cumulatividade consiste em uma redução da base de cálculo, com a respectiva
dedução de créditos relativos às contribuições que foram recolhidas sobre bens
e/ou serviços objeto de faturamento em etapas anteriores.
A não cumulatividade em questão, portanto, consiste em sistemática de
abatimentos de créditos versus débitos, visando afastar os efeitos nocivos da
cumulatividade no momento de apuração do montante dos tributos, já que o PIS
e a COFINS passaram a ter incidência plurifásica.
As Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, em seu artigo 3o trazem a regra matriz
para a não cumulatividade destas contribuições, bem como as diretrizes para que
os contribuintes possam efetuar o direito ao crédito do PIS e da COFINS
referentes a aquisição de bens e serviços.
Além disso, o art. 16 da Lei no 11.116/2005 prevê que o saldo credor das
contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS, acumulados em cada trimestre
do ano-calendário, poderá ser objeto de compensação de débitos próprios de
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, bem como
objeto de ressarcimento em dinheiro.
Sendo assim, como adiante se demonstrará a interpretação trazida pelo Sr. Fiscal
no despacho decisório guerreado, em desrespeito aos primados da não
cumulatividade, restringe sem qualquer respaldo legal a tomada de crédito das
contribuições com relação aos custos reais despendidos pela Manifestante.
Das glosas efetuadas pela fiscalização:
Aquisição de Insumos – Frete na aquisição de leite - Linha 02/Dacon e Serviços
como Insumos – Demais Fretes – Linha 03/Dacon:
O termo “insumo” utilizado para o cálculo do PIS e COFINS não cumulativos deve
necessariamente compreender os custos e despesas operacionais da pessoa
jurídica.
Com relação aos valores glosados a título de transportes, insta registrar que se
trata de frete na aquisição de insumos (leite) – principal matéria-prima da
empresa - realizado entre os produtores e a indústria – empresa ora
Manifestante.
Como é sabido, o frete pago na aquisição dos insumos é considerado como parte
do custo daqueles, integrando o cálculo do crédito do PIS e COFINS não-
cumulativo.
É por isso que, estes fretes incorridos na operação de compra de bens destinados
à produção podem ser agregados ao cálculo das contribuições não cumulativas e
esse gasto corresponde a serviços utilizados como insumo na produção e/ou
fabricação de produtos destinados à venda.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.321 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723945/2015-60
5
Ora, o frete, enquanto modalidade de serviço essencial ao desenvolvimento do
processo produtivo do contribuinte gera direito ao crédito de PIS/COFINS, sendo
que o requisito fundamental ao direito ao crédito é que o serviço seja contratado
com outra pessoa Original Processo 10920.723945/2015-60 Acórdão n.o 15-
49.554 DRJ/SDR Fls. 128 4 jurídica, domiciliada no Brasil e que esteja sujeita ao
recolhimento integral da contribuição.
Como se pode observar, equivocou-se o Sr. Fiscal a glosas os créditos oriundos de
frete da compra do leite, uma vez que o entendimento da própria RFB é no
sentido de que o frete pago para entrega de insumos adquiridos para serem
utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda, integram o
custo desses insumos.
Aquisição de Insumos - Compra de Cooperativa – Linha 02/Dacon:
No caso em tela, todos as glosas efetuadas pelo Sr. Fiscal relacionadas à
Cooperativa Agropecuária do Planalto Sul Catarinense, referem-se a aquisição de
insumo – leite cru, matéria-prima indispensável e essencial para o processo
produtivo da Manifestante.
Diz-se isso, pois, tanto para a produção da bebida láctea, creme de leite, mistura
pó como para os queijos (mussarela e prato) a matéria-prima principal para sua
fabricação é o leite cru proveniente de granjas leiteiras, cooperativas e indústrias
da região.
Aquisição de Insumos – Embalagem – Linha 02/Dacon:
No que se refere às embalagens creditadas pela Manifestante, foram glosadas
diversas NF’s oriundas de aquisições embalagens utilizadas no processo
produtivo da Manifestante e que integram o produto final.
Todavia, convém esclarecer que todas as embalagens fazem parte do processo de
armazenamento e transporte do produto e nenhuma delas retorna para a
empresa, ou seja, fazem parte do produto final. Até porque, conforme discrimina
o processo produtivo demonstrado acima, a embalagem, inclusive, necessita de
barreira de gases para se adequar a conversão do produto.
Diz-se isso, pois, os queijos, por exemplo, são embalados em embalagens plásticas
a vácuo com barreira de gases (previamente datadas) e então acondicionados em
caixas plásticas.
Ora, sem os materiais de embalagem seria inviável o transporte desses produtos,
seja por questões de logística e segurança, seja pela preservação dos mesmos.
O que se tem que ter em mente é que a aquisição de embalagens constitui etapa
fundamental e necessária à consecução da atividade principal da Manifestante,
sem a qual o transporte dos produtos acabados, em perfeito estado de
preservação, fica inviabilizado.
Outro ponto importante que merece destaque, é que não há quaisquer vedações
na legislação atinente ao creditamento do PIS e da Cofins que impeça o
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.321 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723945/2015-60
6
aproveitamento dos créditos sobre as embalagens dos produtos comercializados
pela Manifestante. Fato de esse de bastante relevância, uma vez que não pode a
Secretaria da Receita Federal legislar sobre o impedimento de tal crédito, se esse
não tiver expressamente descrito em lei.
Observa-se que o CARF já tem se manifestado favoravelmente em relação ao
direito a crédito sobre a aquisição de embalagens com fim de preservar o bem
produzido pelo Original Processo 10920.723945/2015-60 Acórdão n.o 15-49.554
DRJ/SDR Fls. 129 5 contribuinte, notadamente em se tratando da indústria de
laticínios que, por imposição legal, deve embalar seus produtos adequadamente
tanto para transporte quanto para armazenagem em estabelecimento industrial.
Por fim, cabe dizer, é impossível a qualquer empresa manufatureira comercializar
seus produtos sem o devido acondicionamento até o estabelecimento de destino.
Logo, como supra demonstrado, se a base de cálculo do PIS/COFINS abrange toda
a receita auferida pela pessoa jurídica, nada mais justo que para a apuração de
créditos também seja considerada todas as despesas/custo que proporcionam a
existência e comercialização do produto.
Aquisição de Insumos – Óleo Diesel – Linha 02/Dacon:
O CARF já reconhece que os combustíveis (gasolina/álcool), são passíveis de
creditamento, pela sistemática não cumulativa.
Nesse cenário, é que a Manifestante creditou-se de custos com aquisição de
insumos essenciais ao seu processo produtivo, os quais foram equivocadamente
glosados pelo Fisco.
Assim, os dispêndios realizados pela Manifestante com os combustíveis (óleo
diesel) essenciais ao seu processo produtivo, devem ser considerados como
créditos descontados a este título, pois utilizados no seu processo produtivo.
Depreciação do Ativo Imobilizado – Linha 09/Dacon:
Outro ponto glosado, diz respeito aos bens destinado ao ativo imobilizado, que,
também são necessários às atividades produtivas da empresa, de forma que
geram créditos da PIS/COFINS.
De acordo com o contido no artigo 179, inciso IV da Lei 6.404/76 os bens
destinados à manutenção das atividades empresariais devem ser lançados na
conta do ativo imobilizado. Portanto, nesta conta, estarão incluídos todos
aqueles bens de permanência duradoura.
Em relação ao crédito de PIS e da COFINS, o inciso VI do art. 3o das respectivas
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 autoriza à pessoa jurídica sujeita à apuração
das contribuições pelo regime não cumulativo, que constituam crédito sobre a
depreciação ou amortização de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda, ou na
prestação de serviços.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.321 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723945/2015-60
7
Por esta razão, a Manifestante entende que a glosa efetuada pelo fiscal não deve
prosperar posto que realizou o creditamento em conformidade com o previsto
em lei.
Assim sendo, há de ser reconhecido o crédito pleiteado em sua totalidade.
Outros créditos – Linha 13/Dacon:
Por fim, foram glosadas também aquisições e serviços destinados à tratamento de
efluentes, serviços de dedetização, combustíveis e lubrificantes e de manutenção
de conservação.
Original Processo 10920.723945/2015-60 Acórdão n.o 15-49.554 DRJ/SDR Fls. 130
6 . Convém rememorar que a empresa ora Manifestante opera no ramo industrial
de laticínios e derivados do leite, ou seja, sua matéria-prima principal é de origem
animal e, por conta disso, necessita cumprir diversas normas de controle editadas
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Dentre essas normas, encontram-se o de controle de pragas, realizado por meio
de um sistema de higienização dentro da indústria, no qual se utiliza substâncias
ácidas e/ou cáusticas com enxague final feito com água.
A higienização é tecnicamente um processo que objetiva a redução ou até a
eliminação de perigos, principalmente biológicos, após o processamento do leite
ou de seus derivados. Os equipamentos e utensílios envolvidos no
beneficiamento, bem como o ambiente em geral, constituem de uma alta carga
de resíduos com alto valor nutritivo, advindos da própria matéria-prima, se
tornando assim um excelente meio de multiplicação de microrganismos.
Dentro da indústria, o leite percorre internamente tubulações de material
sanitário que vão desde a ordenha ou plataforma de recebimento da matéria-
prima até o seu envase.
Portanto, deve haver um sistema específico de higienização interna dessa
tubulação.
Ademais, convém elucidar que esse processo é cobrado pelo SIF - Sistema de
Inspeção Federal, regulamentado pelo Ministério da Agricultura. A Manifestante
possui fiscalização permanente do SIF, que recorrentemente amostras para
análise em laboratórios credenciados, serviço esse arcado pelas indústrias de
leite, no caso, a Manifestante.
Ou seja, é de extrema seriedade o sistema de higienização na indústria de leite,
uma vez que seu processo produtivo envolve grande quantidade de insumos de
origem animal, e, portanto, é necessário o constante controle de pragas para
eliminação dos perigos biológicos.
Cita jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais quanto a
possibilidade de creditamento de PIS/COFINS sob despesas de limpeza e
conservação.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.321 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723945/2015-60
8
Diante disso, igualmente merece ser afastada as glosas efetuadas pelo Sr. Fiscal
referentes ao tratamento de efluentes, serviços de dedetização, combustíveis e
lubrificantes e de manutenção de conservação e demais serviços elencados na
Linha 13 do DACON.
Por fim, a manifestante invoca o princípio da verdade material e requer a
realização de todas as provas admitidas em direito, em especial a realização de
diligências, a fim de comprovar a situação debatida e a constatação da totalidade
do crédito pretendido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Preliminares

A Recorrente pleiteia pela realização de diligências, bem como a análise de perícia
técnica, com base no princípio da verdade material. As diligências não possuem a função de suprir
as deficiências probatórias, mas elucidar questões pontuais no processo.

Já com relação ao pedido de perícia técnica especializada, somente se justifica se
verificado a complexidade na análise das provas e assim necessária a contratação técnica
especializada.

No presente caso entendo haver no processo todos os elementos necessários para
o seguimento do julgamento e convencimento dos julgadores.

O conceito de insumo advém da decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de
recurso repetitivo e estabeleceu que para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve-
se observar o critério da essencialidade e relevância do bem ou serviço em relação ao processo
produtivo de bens destinados à venda.

A Recorrente é empresa do ramo de laticínios e derivados do leite, fabricação de
produtos derivados do beneficiamento do cacau, comércio atacadista de leite e laticínios e de
produtos alimentícios em geral, bem como a fabricação de aguardente e bebidas destiladas,
bebidas não alcoólicas, bebidas isotônicas, chá mate e chás prontos para consumo e ainda a
fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados, conforme consta no seu
contrato social.

Inconformada com as glosas efetuadas pela fiscalização interpôs o
presente Recurso Voluntário.

Das glosas
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.321 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723945/2015-60
9
Para as aquisições do leite cru – matéria prima: relevante e essencial para
fabricação de produtos laticínios | Crédito Presumido do Leite.

Inicialmente é imperioso destacar que a Recorrente, traz em seu recurso voluntário
matéria não contestada e comprovada anteriormente, especificamente em relação ao crédito
presumido
Contudo, como bem destacado no acordão recorrido às fls. E conforme se verifica
pela impugnação apresentada tal questão não foi objeto de impugnação. Assim, não pode agora a
Recorrente insurgir com fato não contestado em momento processual oportuno invocando e,
ainda que este Colegiado tenha como orientação o princípio da verdade material, temos que, nos
termos dos entendimentos firmados, este não tem a finalidade de suprir a inércia da parte,
prevalecendo assim o comando do artigo 17 do Decreto 70.235/72, ou seja, a preclusão.
“Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)”.
Neste contexto, não conheço do recurso em relação aos argumentos relativos ao
crédito presumido de lei cru.

Dos fretes nas aquisições do leite cru (matéria prima)

Não merece prosperar o entendimento de que o frete do leite cru tem que seguir a
mesma natureza da mercadoria desonerada da contribuição.

O frete não está vinculado a mercadoria, trata-se de relações destintas, pouco
importando se a mercadoria sofre ou não incidência das contribuições.

Nesse sentido a jurisprudência do Carf:

ASSUNTO: PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO.
DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE. O artigo 3o, inciso II das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente aos
insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção,
contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador
dos insumos sujeitos à alíquota zero ou não tributado. Sendo os regimes de
incidência distintos, do insumo e do frete, permanece o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção. (Acórdão no
9303-013.840, j. em 15 de março de 2023, rel. Tatiana Midori Migiyama).
Logo, reverto as glosas relativas ao frete de leite cru.

Dos insumos para embalagens.
O conteúdo semântico do termo insumo deve ser interpretado à luz dos critérios de
essencialidade e relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade e importância de
determinado bem ou serviço. Entretanto a aquisição de embalagens, apesar da essencialidade e
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.321 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723945/2015-60
10
relevância, elas não foram tributadas, conforme informou a DRF e não foi contestado pelo
contribuinte. Dessa forma há a vedação do inciso II, §2, do art. 3o da Lei 10.637/2002 e da Lei
10.833/2003.

Entendo que a glosa de créditos deva ser mantida nesse item.
Da depreciação do ativo imobilizado.

Para essa modalidade de depreciação acelerada somente geram direito a crédito os
encargos de depreciação dos bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços adquiridos a partir de
01/05/2004, conforme art. 31, da Lei no 10.865/2004.

Quanto às glosas dos créditos sobre despesas de depreciação do ativo imobilizado a
Lei 10.833/2003. Art. 3o (...) VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa; VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.

Nesse item, entendo que a recorrente não logrou êxito em demonstrar existência
do direito creditório da contribuição. Por se tratar de pedido de ressarcimento, cabe a recorrente
demonstrar como chegou à base de cálculo dos créditos por ela considerada, bem como
demonstrar os itens do ativo imobilizado.

Diante da ausência desta demonstração, não é possível a reversão da glosa.
Aquisição de insumos diversos.

Conforme mencionado pela Recorrente o procald é empregado no controle de
incrustação em geradores de vapor, sendo utilizado na água da caldeira que gera o vapor para
toda a produção da Recorrente. Já o protorre, por sua vez, serve para o controle eficaz da
formação de depósitos e dos processos corrosivos em aço carbono e em cobre e suas ligas
presentes nos sistemas de resfriamento.

Tendo em vista as rigorosas exigências sanitárias, tais insumos são considerados
essenciais para o processo produtivo da empresa: Bebida de Fruta Adoçada Frutas Cítricas; ✓
Bebida Láctea Fermentada com Polpa de Fruta; ✓ Chá Verde com limão; ✓ Creme de leite; ✓ Doce
de leite; ✓ Doce de soro de leite; ✓ Iogurte desnatado com polpa de fruta líbria; ✓ Iogurte
parcialmente desnatado; ✓ Leite condensado; ✓ Leite pasteurizado padronizado; ✓ Leite UHT; ✓
Manteiga; ✓ Queijo parmesão ralado; ✓ Refresco de extrato adoçado guaraná com açaí; ✓
Refresco de guaraná adoçado; ✓ Bebida láctea UHT; ✓ Bebida láctea esterilizada; ✓ Leite
esterilizado; ✓ Mistura em pó; ✓ Queijo mussarela; ✓ Queijo prato.
Dessa forma, entendo que a glosa de crédito deva ser revertida, pois considero o
procald e o protorre essências para a atividade desenvolvida.

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.321 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723945/2015-60
11
Bens e serviços de insumos para embalagens.

São considerados insumos, os frascos, garrafas e tampas utilizadas para
acondicionar os líquidos pela Chocoleite, bem como os produtos que necessitam de barreira de
gases para se adequar a entrega da mercadoria produzida. Tais itens são considerados relevantes
e essências no processo produtivo dada as peculiaridades da logística na cadeia comercial. do
contribuinte.
De fato, os itens imprescindíveis para conservação dos produtos. Entretanto,
a
operação sem incidência da contribuição ao PIS e Cofins, o que impossibilita a tomada de crédito
devido ao contido no inciso II, §2, do art. 3o da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003.

Fretes diversos – entre filiais; fretes de produtos não tributados; remessa para
industrialização.

O transporte da matéria-prima de uma unidade a outra para que se execute o
processo de industrialização, geram direito ao crédito da contribuição na sistemática não-
cumulativa, pois são essenciais ao processo produtivo da Recorrente.
O
frete
de
produtos inacabados são passíveis de ressarcimento de PIS e COFINS nos termos do inciso II do
art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002). Igualmente no que diz respeito à remessa de
insumos para depósitos, já que descrito nas etapas do processo de produção da Recorrente a
necessidade de tais serviços, inciso IX do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002).

Os gastos com fretes de produto em elaboração entre filiais geram
direito ao crédito da contribuição se estiverem relacionados ao processo produtivo e operações
de venda.

Dessa forma, reverto a glosa de créditos.

Prova

Conforme jurisprudência deste Tribunal Administrativo o ônus da prova é devido
àquele que pleiteia seu direito. Nesse sentido, para fato constitutivo do direito de crédito, o
contribuinte deve demonstrar a certeza e liquidez durante o curso do processo.
A busca da verdade material não visa suprir a inércia do contribuinte que tenha
deixado de apresentar, no momento processual apropriado as provas necessárias à comprovação
do crédito alegado.
Taxa Selic.
Em que pese não ter sido objeto das razões recursais, observo que consta
informação 012/2017 sairt/DRF/joinville/SC noticiando decisão judicial ( (Mandado de Segurança
no 5012943-18.2015.4.04.7201/SC) que assegurou correção monetária pela a pela taxa SELIC
desde a data de protocolo do PER/DCOMP até a data da disponibilização dos valores (expedição
da ordem bancária).
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.321 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723945/2015-60
12
Assim, em relação ao crédito complementar deve também ser assegurado a
correção monetária pela taxa Selic, nos termos do decidido no Mandado de Segurança no
5012943-18.2015.4.04.7201/SC.
Conclusão

Voto por conhecer parcialmente o recurso, não conhecendo as alegações sobre
crédito presumido na aquisição do leite cru e rejeitar as preliminares de perícia técnica, diligência
e produção de provas e no mérito para reverter as glosas para os fretes na aquisição do leite cru,
aquisição de insumos diversos (procald e protorre), e fretes de insumos e produtos em elaboração
entre filiais e remessa para industrialização e fretes de produtos não tributados.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 282
DF CARF MF
Original